Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700156-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: LUZIA RIBEIRO DOURADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003066-33.2016.8.07.0009 (2016.09.1.003140-6), indeferiu pedido de nova pesquisa para penhora no sistema Bacenjud. Em suas razões recursais, o agravante ressalta a necessidade da consulta ao Bacenjud dado que teriam se esgotados todos os meios de localização de bens dos agravados e seria esse o único meio de efetivação da prestação jurisdicional zelando-se pela economia e celeridade processual. Destaca que decorreu mais de 01 (um) ano da última consulta realizada, existindo possibilidade de êxito na localização de ativos financeiros da devedora para saldar o débito exequendo. Lembra que de acordo com as regras processuais civis vigentes, é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Requer a reforma do decisum de modo que seja deferida a pesquisa via Sistema Bacenjud e Renajud, para com isto, localizar bens do devedor para penhora. Ausente preparo ante a concessão das benesses da justiça gratuita. Contrarrazões não apresentadas, consoante certidão de ID 24969622. Intimado o agravante sobre manutenção do interesse recursal em face da retratação do juízo singular, o mesmo quedou-se inerte, consoante certidão de ID 25294030. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que o juízo singular se retratou e deferiu a pesquisa aos sistemas Bacenjud e Renajud (ID ́s 62909080 e 62909084, autos de origem), entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2021 11:57:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador